Tribunal: TJES
Processo: 0000696-47.2014.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000696-47.2014.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDIVALDO ROCHA SANTANA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO PARA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou a petição inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra agentes públicos do Município de Ponto Belo, sob a alegação de contratação indevida e direcionada de servidor público, sem concurso ou processo seletivo, para atuar na Comissão Permanente de Licitações. A inicial indicou vínculo inacumulável do contratado com outro município e incompatibilidade de horários, o que teria ocasionado dano ao erário estimado em R$ 20.330,56. A sentença extinguiu o feito com base no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92, c/c art. 330, III, e art. 485, I, do CPC, por ausência de demonstração do dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação específica sobre os fatos do caso concreto; (II) verificar se há, nos autos, elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da ação, mesmo diante das exigências trazidas pela Lei n. 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 489, § 1º, II e III, do CPC exige que a sentença apresente fundamentação concreta, com análise dos argumentos relevantes das partes e individualização dos fatos do processo, não se admitindo decisões padronizadas ou genéricas.

A sentença recorrida limitou-se a declarar, sem exame dos fatos imputados na inicial ou das provas constantes nos autos, a ausência de lastro probatório mínimo quanto ao elemento subjetivo (dolo específico), o que compromete o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

A decisão desconsiderou o estágio processual avançado da causa e o conteúdo das manifestações ministeriais, especialmente o parecer da Procuradoria de Justiça que indicava a presença de elementos suficientes para o prosseguimento da ação.

A jurisprudência da Corte Estadual reconhece como nulas as sentenças que rejeitam a petição inicial com base em fundamentos genéricos, sem apreciação detida dos fatos narrados e sem enfrentamento das teses da parte autora.

O retorno dos autos à origem é medida que assegura o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, permitindo nova apreciação do caso com base em fundamentação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão fundamentada.

Tese de julgamento
:

A sentença que rejeita a petição inicial da ação de improbidade administrativa deve conter fundamentação específica e individualizada sobre os elementos do caso concreto.

É nula a decisão que aplica conceitos genéricos, sem análise dos fatos narrados na inicial e sem indicar as provas consideradas insuficientes.

O juízo de origem deve oportunizar a análise adequada do enquadramento jurídico e fático, à luz da Lei nº 14.230/2021, mesmo nos casos em que já há instrução processual avançada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0000108-69.2016.8.08.0034, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 09-04-2025; TJES, Apelação Cível n. 0000575-48.2016.8.08.0034, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 13-08-2025; TJES, Apelação Cível n. 0000867-33.2016.8.08.0034, Rel. Des. Jorg Henrique Valle dos Santos, j. 15-07-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0000696-47.2014.8.08.0034
.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADOS: EDIVALDO ROCHA SANTANA E HENRIQUE BUSSU DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Ministério Público buscou a responsabilização dos apelados por suposta dispensa indevida de licitação e contratação direcionada de servidor público, o apelado Henrique Bussu da Silva, para atuar como auxiliar da Comissão Permanente de Licitações (CPL) no Município de Ponto Belo. Alegou que a contratação ocorreu sem concurso público ou processo seletivo, bem como sem o procedimento formal de dispensa de licitação exigido pela Lei n. 8.666/1993. A inicial apontou que o referido servidor já possuía vínculo inacumulável no município de Montanha, com flagrante incompatibilidade de horários, o que resultou em serviços não integralmente prestados, gerando enriquecimento ilícito e dano ao erário estimado em R$20.330,56. As imputações foram fundamentadas nos arts. 10, incisos I, VIII, IX e XII, e 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/1992.

Foi determinada a
adequação da
petição
inicial à Lei n. 14.230/2021.

Diante da ausência de aditamento da inicial,
foi proferida

a sentença recorrida nos seguintes termos:

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público em face das partes acima indigitadas.

Diante das alterações promovidas pela Lei nº 14230/2021, determinei a manifestação do Ministério Público acerca do novel enquadramento dos tipos, bem como, readequação da inicial nos moldes previstos no art. 17 da LIA.

Transcorrido o prazo sem manifestação do IRMP, vieram-me conclusos para decisão.

Brevemente relatados, decido.

De fato, após as profundas alterações introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa, promovida pela Lei nº 14.230/2021, imprescindível restou ao autor da ação demonstrar, já na exordial, indícios mínimos de materialidade dos atos de improbidade e do elemento volitivo doloso, ou seja, indícios mínimos do dolo específico ou especial fim de agir do agente, sob pena de ser rejeitada a ação no seu nascedouro, com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92.

Nesse sentido, é o entendimento atual nos nossos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VENDA DE LOTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINARES AFASTADAS. 1.1 Não há de se falar em violação à coisa julgada quando o Acórdão exarado anteriormente não recebe a inicial, mas apenas cassa a Sentença para oportunizar a emenda da inicial. 1.2 Inexiste nulidade processual, por ofensa ao princípio da não surpresa e contraditório, se a defesa prévia apresentada em nada inovou na matéria fática, tampouco revelou fato novo e desconhecido do autor, sobretudo porque, após a apresentação da defesa, o próximo passo é o recebimento ou rejeição da ação, nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429, de 1992, o que efetivamente foi realizado pelo magistrado. 2. AFERIÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 2.1 Embora na fase de recebimento da inicial, tenha vigência o princípio in dubio pro societate, não se pode olvidar que o autor da ação civil pública tem obrigação de apresentar documentos que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade imputado, sob pena de, quando analisada a justa causa, rejeitar a ação ante a ausência de lastro probatório mínimo (artigo 17, § 6º da Lei nº 8.429, de 1992). 2.2 As provas oferecidas não permitem concluir acerca da materialidade do suposto ato de improbidade de dispensa indevida de licitação, o que conduz a improcedência da ação e o seu não recebimento, especialmente porque a versão de alienação do lote público por preço ínfimo baseia-se apenas em informações que não trazem qualquer indício de dilapidação do patrimônio público, dano ao erário, conluio entre os réus ou mesmo enriquecimento ilícito. Apesar de o preço vil ser a maior evidência dos atos ímprobos, não há conclusão do TCE neste sentido, pois a alienação tomou por base o valor venal do imóvel consignado na Planta de Valores Genéricos da Prefeitura de Palmas (Lei Municipal nº 1.593, de 2008). (TJTO; AC 0010718-68.2015.8.27.2729; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Julg. 09/12/2021; DJTO 20/12/2021; Pág. 4)

Destarte, reanalisando a exordial sob a este novo prisma, refluo da minha decisão proferida nestes autos, para reconhecer a ausência de interesse processual (art. 330, III, CPC), ante a ausência de lastro probatório mínimo quanto a conduta ímproba, especialmente em relação ao elemento subjetivo específico ou de especial fim de agir (dolo), essencial para a configurar o ato de improbidade e justificar a tramitação da presente ação.

Forte nas razões acima expostas, REJEITO a petição inicial com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92 c/c art. 330, III, do CPC, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 485, I, do CPC, tornando sem efeito as constrições eventualmente ainda existentes.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se no Sistema PJe.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Nas razões do recurso alegou
o
apelante, em síntese,
que a sentença é n
ul
a
por ausência de fundamentação; que a inicial preencheu os requisitos, com elementos probatórios mínimos de materialidade e dolo; e que a absolvição criminal não impede o prosseguimento da ação cível.

O recurso deve ser provido.

A sentença recorrida, ao rejeitar a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, limitou-se a afirmar a "ausência de lastro probatório mínimo quanto a conduta ímproba, especialmente em relação ao elemento subjetivo específico ou de especial fim de agir (dolo)". Tal declaração, embora refira-se ao novo regime da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021), que de fato exige a demonstração do dolo específico, carece de qualquer análise concreta dos fatos imputados na inicial e das provas já produzidas nos autos.

A decisão de primeiro grau empregou conceitos jurídicos indeterminados, como "ausência de lastro probatório mínimo", sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso específico. Não indicou quais elementos probatórios, já presentes nos autos, foram considerados insuficientes, nem confrontou a descrição fática da inicial com as provas coligidas ao longo da instrução processual. Essa deficiência configura violação ao disposto no art. 489, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme bem salientado no parecer
da douta Procuradoria de Justiça
, a extinção do processo, sob o fundamento de insuficiência probatória na fase de recebimento da inicial, mostra-se prematura, especialmente quando o processo já se encontrava em fase avançada de instrução.

Por oportuno, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça nos quais sentenças proferidas nos mesmos moldes da que é objeto deste recurso foram anuladas:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA EXTINTIVA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 489, § 1º, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou a petição inicial da ação de improbidade administrativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92, c/c art. 330, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica, tendo sido utilizada decisão padronizada para extinguir a ação de improbidade administrativa, sem a devida análise dos fatos do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 489, § 1º, III e IV, do CPC exige que as decisões judiciais apresentem fundamentação específica, sendo inválida a decisão que utiliza motivos genéricos aplicáveis a qualquer outra causa ou que não analisa argumentos capazes de infirmar sua conclusão.

4. No caso concreto, a sentença extinguiu a ação de improbidade administrativa sem individualizar os fatos narrados na petição inicial, limitando-se a aplicar entendimento sobre a exigência de dolo específico, sem relacioná-lo os elementos fáticos dos autos ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, sobretudo diante da manifestação do Ministério Público, cujos argumentos sequer foram refutados.

5. O caráter padronizado da decisão foi evidenciado pelo fato de que a mesma fundamentação foi utilizada para extinguir outras ações semelhantes, reforçando a ausência de motivação concreta e específica.

6. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, garantindo-se a análise individualizada dos fatos e argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão fundamentada.

Tese de julgamento:

1. A sentença que rejeita a petição inicial da ação de improbidade administrativa deve apresentar fundamentação específica, sendo nula a decisão genérica e padronizada que não analisa os fatos concretos do processo.

2. A utilização de fundamentos genéricos para extinguir múltiplas ações, sem relacionar a fundamentação aos fatos de cada caso, viola o dever de motivação das decisões judiciais e justifica a anulação do ato decisório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, III e IV.

(Apelação cível n. 0000108-69.2016.8.08.0034, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, data do julgamento: 09-04-2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFRONTA A ACÓRDÃO ANTERIOR. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela Vara Única de Mucurici, que rejeitou a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de Edivaldo Rocha Santana, Diva Rabelo Santana, Washington Luiz Alves de Melo, Alex Rodrigues de Souza, Benedito Teles de Jesus, Ivan Paulo Zanete e Aldeci Rodrigues dos Santos, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 330, III, do CPC. A inicial indicava supostas fraudes no Pregão nº 008/2014, visando à aquisição de material permanente para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ponto Belo, com possível violação aos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação específica e por afronta a decisão anterior que havia determinado o recebimento da inicial; (ii) estabelecer se, diante das alterações da Lei nº 14.230/2021, ainda subsistem elementos suficientes na inicial para justificar o prosseguimento da ação de improbidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por ausência de fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 489, §1º, II e III, do CPC, por não examinar o caso concreto e reproduzir motivação genérica aplicável a qualquer demanda semelhante.

A decisão proferida afronta acórdão anterior da 1ª Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 0000085-84.2020.8.08.0034, que já havia determinado o recebimento da petição inicial em relação aos agravados, impedindo novo juízo negativo quanto à mesma peça processual.

A reanálise da inicial pelo juízo a quo, com base em suposta ausência de dolo específico, não observou a regra do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92 e o princípio do in dubio pro societate, aplicáveis à fase de admissibilidade da ação.

A ausência de análise do pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1.199 do STF também compromete a regularidade processual, especialmente diante do impacto das teses em discussão sobre a adequação da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decisão de rejeição da petição inicial de ação por improbidade administrativa deve apresentar fundamentação específica sobre os elementos do caso concreto, especialmente quanto ao dolo exigido após a Lei nº 14.230/2021.

É nula a sentença que, além de genérica, desconsidera decisão anterior que já havia determinado o recebimento da petição inicial.

O juízo de origem deve oportunizar o ajuste da inicial e a instrução do feito à luz das alterações legislativas e das teses firmadas no Tema 1.199 do STF.

(Apelação cível n. 0000
575-48
.2016.8.08.0034, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Marian
ne Judice de Mattos
, data do julgamento:
13-08
-2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ARTIGO 489, §1º DO CPC INOBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença combatida (que rejeitou a petição inicial e extinguiu sem resolução de mérito o feito com fulcro nos artigos 17, §6º-B da Lei nº 8.429/92, 330, III e 485, I do CPC) não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC.

2. A redação do decisum incorreu em error in procedendo, pois, salvo o cabeçalho – no qual foram mencionadas as partes e o número do processo –, nada mais em seu conteúdo representa apreciação exclusiva do caso em testilha. Por certo, imperiosa era a análise detida, ainda que sucinta fosse, dos elementos específicos da demanda, não se tendo indicado sequer a capitulação legal da conduta ímproba a ser debatida quanto a cada um dos vinte e um demandados. Os argumentos lançados na exordial e repetidos em sede recursal (cronologia do caso, enquadramento normativo etc) não restaram minimamente mencionados na origem para que viesse a ser apontado o seu déficit.

3. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido.

(Apelação cível n.
0000867-33
.2016.8.08.0034,
Segunda
Câmara Cível, Rel. Des.
Jorg Henrique Valle dos Santos
, data do julgamento:
15-07-
2025)

Posto isso, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos
ao Juízo de origem
para seguimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.